Tribunal: TJDFT
Processo: 0717915-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. ERRO MATERIAL. DECISÃO QUE NÃO SE ENCONTRA ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A circunstância de haver equívoco na afirmação de que o agravo foi interposto contra decisão que homologou o laudo pericial, quando o correto seria proposta de honorários, não invalida a conclusão de que o recurso é manifestamente inadmissível, porque o pronunciamento judicial não é suscetível de causar qualquer prejuízo, visto que a questão poderá ser suscitada em preliminar de eventual apelação, ou nas contrarrazões, razão pela qual não se verifica urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, a justificar a mitigação do rigor da referida norma.
2. Negou-se provimento ao recurso.